Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY LEAL CHAGAS, em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0000107-56.2016.8.07.0020 proposta por GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR contra ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS II LTDA, exarada nos seguintes termos (ID 111949022 dos autos de origem): (...) Nada tenho a prover acerca da nova petição de embargos de declaração de Id. 106383189, pois a questão já foi respondida, conforme decisão de Id. 106251342. Arquivem-se os autos nos termos da sentença/acórdão retro. Publique-se. (...) Em suas razões recursais (ID 32658986), o agravante alega que “a douta Juíza não sabia que o valor de R$ 47.399,70 era vinculado ao ADVOGADO DOS AGRAVADOS, sendo que ela avançou sobre os honorários do ADVOGADO DO AGRAVANTE, pois, em vez de determinar o pagamento de R$ 19.894,22, o fez na quantia de R$ 19.108,24, e, o pior, alegou que seria “SALDO REMANESCENTE”. (ID 32658986 – Pág. 9) Afirma que não há que se falar em preclusão quanto aos erros de cálculo. Alega que “como os autos ainda estão tramitando, nada impediria de o Juízo de primeira instância rever as decisões e arbitrar os honorários de sucumbência, entretanto, se houvesse superveniência do trânsito em julgado, e, caso fosse necessária ação autônoma para a cobrança de honorários, o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras estaria prevento, redundando em acréscimo desnecessário de processos, o que pode ser suprido de forma simples e rápida.” (ID 32658986 – Pág. 11) Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que a agravada, ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deposite a diferença dos honorários no valor de R$785,98 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), bem como sejam fixados os honorários de sucumbência em desfavor do agravado MURILO FLEURY DE CARVALHO E BARROS. Preparo (ID 32658987). Contrarrazões (ID 33617929). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ademais, vejo que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não fixou os honorários advocatícios e que determinou a transferência do valor depositado judicialmente no importe de R$ 19.108,24 (dezenove mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos), foi publicada em 29/05/2021 (ID 93090849 dos autos de origem), não tendo sido interposto recurso à época. Dessa forma, em razão da preclusão da decisão que se pretende reverter (ID 91477154 dos autos de origem), resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.